Tribunal: TJES
Processo: 5002494-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002494-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAMILA MORAES SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SÚMULA 473 – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme precedente desta Câmara, o qual acolho na íntegra: Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012998, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020.

2) A súmula 473 do STF resguarda a apreciação dos atos administrativos perpetrados, à luz da inafastabilidade do judiciário.

3) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002494-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAMILA MORAES SANTOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002494-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAMILA MORAES SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de número 0010029-05.2019.8.08.0048, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Serra, onde, após manifestação de ambas as partes fixou o entendimento quanto a presença dos requisitos necessários a antecipação da tutela de urgência requerida.

Em resumo, no sentido de infirmar a decisão recorrida, assevera o recorrente em suas razões que a administração pública pode retificar o edital para flexibilizar o parâmetro de aprovação, posto que o edital inicialmente violava a razoabilidade, alegando que o ato está amparado na Súmula 473 do STF.

Afirma que há inúmeros precedentes que corroboram o ato praticado, além de que os critérios anteriores eram por demais rígidos, devendo ser considerados os efeitos causados pelo excesso de participantes nas turmas preparatórias em detrimento da qualidade da preparação.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 765626.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a necessidade de se considerar os precedentes desta Câmara.

É o breve Relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 18 de novembro de 2020.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002494-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAMILA MORAES SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de número 0010029-05.2019.8.08.0048, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Serra, onde, após manifestação de ambas as partes fixou o entendimento quanto a presença dos requisitos necessários a antecipação da tutela de urgência requerida.

Em resumo, no sentido de infirmar a decisão recorrida, assevera o recorrente em suas razões que a administração pública pode retificar o edital para flexibilizar o parâmetro de aprovação, posto que o edital inicialmente violava a razoabilidade, alegando que o ato está amparado na Súmula 473 do STF.

Afirma que há inúmeros precedentes que corroboram o ato praticado, além de que os critérios anteriores eram por demais rígidos, devendo ser considerados os efeitos causados pelo excesso de participantes nas turmas preparatórias em detrimento da qualidade da preparação.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 765626.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a necessidade de se considerar os precedentes desta Câmara.

Exercendo juízo de admissibilidade positivo, conheço o presente recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Segundo assevera o recorrente cuida-se na origem de ação ordinária em que a parte agravada, candidata ao ingresso na carreira militar estadual e aprovada na fase de avaliação psicológica, alega ter sido prejudicada em sua classificação após a edição do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 - CFSd/2018/PMES, o qual reputa ter violado o princípio da vinculação ao edital.

Em apertada síntese, afirma que não houve qualquer alteração em critério de classificação, mormente em função de a etapa de avaliação psicológica ser unicamente eliminatória, sem caráter classificatório e que, conforme se pode verificar o termo de termo de retificação em nada modificou os critérios objetivos avaliados na referida fase, apenas flexibilizou o parâmetro final de aprovação, o que é deveras distinto.

De posse dos fundamentos articulados pelo recorrente, entendo que a temática já foi, de forma pretérita, discutida neste sodalício, mormente perante esta Câmara, em julgamento de agravo de número 0026654-89.2019.8.08.0024.

No julgamento restou consignado que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas. 2. Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3. Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012998, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas. 2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008624, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020

Segundo entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...) o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital (...) decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos (...).” (RE 598099, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF)

Junto ao STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS.ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. 2. 3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 4. Recurso ordinário provido.” (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013, STJ).

Os atos administrativos postos em discussão e reforçados pelo recurso ora analisado redundam em um anacrônismo diante do atual cenário legal, inclusive processual, onde as garantias individuais frente aos atos estatais são garantidos por um diálogo prévio a satisfazer o amplo debate. Acolher a possibilidade de alteração das regras do concurso inclusive após a divulgação do resultado dos aprovados, infirma todo o arcabouço da segurança jurídica por parte dos administrados.

No que concerne a pretensão do recorrente para aplicação da Súmula 473 do STF no presente caso, entendo por deixar assentado que a leitura foi por demais apressada, deixando de compreender a parte final do texto sumulado que, em sua integralidade dispõe:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Ou seja, no caso presente, ainda que a administração pública entenda que pode, de forma discricionária alterar o conteúdo do edital após o certame, empreendendo prejuízos aos administrados, a súmula corretamente dispõe, diante da inafastabilidade do judiciário, que, neste caso viável a apreciação da matéria.

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002494-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAMILA MORAES SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SÚMULA 473 – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme precedente desta Câmara, o qual acolho na íntegra: Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012998, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020.

2) A súmula 473 do STF resguarda a apreciação dos atos administrativos perpetrados, à luz da inafastabilidade do judiciário.

3) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 14 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.